Tribunal: TJMT
Processo: 1025812-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025812-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (IMPETRANTE), EDUARDO RODRIGUES RAMOS - CPF: 053.599.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA), ADÃO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CP – DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO TAXADA COMO GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABORDAGEM POLICIAL COM RESISTÊNCIA E TROCA DE TIROS – REFÉM AMARRADO E COLOCADA NO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – PACIENTE QUE POSSUI VÁRIAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEBATIDA E DENEGADA NO
HABEAS CORPUS

No 1008224-29.2020.8.11.0000 – DECISÃO POSTERIOR MANTENDO A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA –

GENITOR DE UMA FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente não possui argumentos genéricos e está concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.

O
periculum libertatis
, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada
periculosidade
do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente possui várias ações penais em andamento.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, conforme o que dispõe a
Súmula
no
52
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Carta Magna e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Rogério da Silva Teixeira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 24 de março de 2020, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 157, §2o, inc(s). II e V e §2o-A, inc. I, do CP.

Aduz que após ser enviado a comunicação da prisão, o juiz
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, contudo o Magistrado indeferiu, argumentando que: “
não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva
”.

Expõe que os fundamentos utilizados para manter a segregação são os da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, todavia tratam-se de argumentos genéricos para manter uma prisão cautelar, tendo em vista os predicados favoráveis do beneficiário.

Assevera que o paciente detém bons antecedentes, exerce atividade lícita (Auxiliar Técnico de Refrigeração), endereço fixo, possui uma filha que provem o sustento.

Declara que há excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, haja vista que o beneficiário estar preso há mais de 08 (oito) meses, e sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento, tendo o réu cumprido sua pena de forma antecipada, sem mesmo ter sido julgado.

Explicita que os argumentos utilizados na conversão da prisão em flagrante em preventiva são insuficientes para demonstrar a necessidade da permanência do cárcere privado, pois a liberdade do paciente não colocará em riscos à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, tampouco a aplicação da lei penal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.
(Id. 69162954)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 70110499). Informações juntadas (Id. 71154994).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 73248481)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente e excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pela reiteração delitiva – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade –Excesso de prazo não evidenciado- Feito que aguarda audiência- Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogério da Silva Teixeira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação inidônea, descreve ser o beneficiário genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, e a quem provém o sustento, bem como relata que há excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 71154994)

“Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no 1025812-49.2020.8.11.0000 (Processo Referência n.° 1496-62.2020.811.0008 – Cód. 162363) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Luiz Augusto Arruda Custodio, tendo como paciente Rogerio da Silva Teixeira, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado, e, ainda, alega a existência de excesso de prazo para formação de culpa.

Em análise aos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em 23 de abril de 2020, sendo esta recebida por este Juízo, que determinou a citação dos acusados nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal.

O acusado e os corréus, devidamente citados, apresentaram resposta à acusação.
O ora paciente apresentou resposta à acusação no dia 30 de julho de 2020, tendo os corréus Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos e Jailson Dias da Silva, oferecido resposta escrita na data de 12 de novembro de 2020
.

Em vista do exposto, cumpre registrar que este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a data de 12 de janeiro de 2021. Senão vejamos:

“Vistos, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de Janeiro de 2021, às 14h45min. Anote-se que, embora o Poder Judiciário esteja gradativamente retornando as atividades presenciais na sede dos Fóruns deste Estado, certo é que, por questões sanitárias e em respeito à observância do devido processo legal em prazo razoável, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LXXVIII da Constituição Federal, e, para viabilizar a participação de todos os agentes processuais no mesmo ato judicial, respeitando, portanto, o principio inafastável do contraditório e da ampla defesa, deve-se prestigiar os meios tecnológicos para sua realização, nesse sentido, o próprio STF prorrogou as sessões virtuais daquele Tribunal, pela via digital até 31/01/2021, por intermédio da Resolução no 672/20201. Diante disso, intime-se as partes, testemunhas, vítimas e acusado(s), e, em se tratando de servidores públicos requisitando-se, para que sejam ouvidos por videoconferência, mediante link enviado por e-mail, por eles indicado e/ou institucional, para data e hora supra designadas, podendo ainda, valerem-se da sala passiva localizada em cada um dos fóruns judiciais das Comarcas do Estado, na forma do provimento n° 15/2020. Intime-se. Cumpra-se.”

Outrossim, em que pese as alegações do impetrante acerca da ilegalidade da prisão preventiva do ora paciente, em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2.o, II, V, e §2-A, I, do Código Penal.

Ademais, observa-se que este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do ora paciente, pois, em análise aos autos, verifica-se que não há fatos novos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantém a segregação cautelar do acusado.

Ainda, há de se ressaltar que, em pesquisa pelos antecedentes criminais do paciente no sistema Apolo, verifica-se que este responde a processos penais na Comarca de Cuiabá-MT, sendo:
Proc. no 429- 05.1993.811.0042 – 27058 (roubo majorado), Proc. no 533-94.1993.811.0042 – Cód. 918, Comarca de Várzea Grande-MT, sendo: Proc. no 4348-10.2002.811.0002 – Cód. 49415 (roubo), Proc. 4515-27.2002.811.0002 – Cód. no 49617 (roubo), Proc. no 5072-14.2002.811.0002 – Cód. 50188 (roubo majorado)
, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Transcrevo in totum o r. decisum ora combatido:

(autos no 1452-43.2020.811.0008 – Cód. no 162233):

Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado fora preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) Corrente Dourada, 01 (um) celular da marca Samsung e R$1.50,00 (um real e cinquenta centavos). 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrandose auto, que será por todos assinado. 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. 4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos art.s 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. 5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos aos acusados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal. 7. Impende destacar a testemunha PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. autoridade policial, que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos foragidos durante cerco policial conforme Boletim de Ocorrência no 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044, por terem cometido em quadrilha o crime de roubo com emprego de arma de fogo e violência. Relata ainda que, ao tentar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com o bloqueio policial, momento em que entraram em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT, durante este confronto os suspeitos adentraram na mata empreendendo fuga, sendo estes acompanhados pela guarnição policial, a qual logrou êxito em deter a maioria dos suspeitos. Transcrevo trechos externados do ato: “Que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos que foragiram durante cerco policial conforme boletins de ocorrências números: 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044 por terem cometido em quadrilha, os crimes de roubo com emprego de arma de fogo e violência, sequestro e cárcere privado e, ao tentar os levar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com bloqueio policial, entrando em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT; Que durante o confronto, todos os indivíduos do bando adentraram a região de mata empreendendo fuga, sendo acompanhados pelas guarnições policiais até a captura da maioria deles; Que as diligências continuaram os trabalhos policiais de todas as equipes policiais da circusncrição de Barra do Bugres (Porto Estrela-MT) e Cáceres-MT e nesta data, esta guarnição PM, diligências a fim de prender os perpetradores do crime, deparou0se com dois deles, pertencentes ao bando que encontravam-se na região de mata na fazenda Marajoara e ao tentar abordá-los, um deles que estava portando um revólver calibre 22 sacou a arma e apontou em direção aos policiais, sendo repelida a injusta agressão com disparos em sua direção; Que em ato continuo, ambos os suspeitos saíram em disparado, sendo que, o conduzido foi capturado poucos metros a frente e, o seu comparsa conseguiu evadir tomando rugo a região de mata fechada de difícil acesso; Que foi feita buscas em toda a região na intenção de localiza-lo, porém, sem êxito; Que a arma de fogo não foi localizada com o suspeito detido; Que ante o exposto, o suspeito foi detido e entregue com arranhões pelo corpo devido passar muito tempo em região de mata, na delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Bugres para adoção de medidas cabíveis ao caso concreto...” 8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento do objeto, termo de reconhecimento, termo de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem como a confissão do interrogado, em sede de investigação policial. 9. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva dos agentes envolvidos, evidenciada pelas circunstâncias mais gravosas em que praticado o delito. 2. Caso de roubo majorado cometido em concurso de quatro agentes, que abordaram as vítimas em plena via pública e, após tomarem a direção do veículo no qual encontravam-se os ofendidos, lhes exigiram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a entrega de cartões de crédito com suas senhas, que utilizaram posteriormente para efetuar saque bancário, circunstâncias que, somadas à notícia de envolvimento do grupo em outros delitos contra o patrimônio, evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública, em caso de soltura. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC: 58946 MG 2015/0046915-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015) (negritei). HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Deve ser mantida a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para o resguardo da ordem pública, quando fundamentada no modus operandi do agente, demonstrativo de periculosidade em concreto, e presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, de forma a se concluir que outras medidas cautelares distintas da prisão são insuficientes para a prevenção e repressão ao crime. II – Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20140020211475 DF 0021284-10.2014.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 18/09/2014, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2014 . Pág.: 241). (grifamos), 10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Rogério da Silva Teixeira, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 17. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n°62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça. 18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão. 19. Intimem-se. 20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

(autos no n° 1496-62.2020.811.0008 – Código no 162363):

Vistos... 1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pelo Advogado de Defesa em favor do acusado Rogério da Silva Teixeira, (qualificada nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Decido e Fundamento. 2. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar. 3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado. 4. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos: “Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado fora preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) Corrente Dourada, 01 (um) celular da marca Samsung e R$1.50,00 (um real e cinquenta centavos). 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. . O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos art.s 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. 5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos aos acusados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal. 7. Impende destacar a testemunha PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. autoridade policial, que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos foragidos durante cerco policial conforme Boletim de Ocorrência no 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044, por terem cometido em quadrilha o crime de roubo com emprego de arma de fogo e violência. Relata ainda que, ao tentar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com o bloqueio policial, momento em que entraram em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT, durante este confronto os suspeitos adentraram na mata empreendendo fuga, sendo estes acompanhados pela guarnição policial, a qual logrou êxito em deter a maioria dos suspeitos. Transcrevo trecho externados do ato: “Que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos que foragiram durante cerco policial conforme boletins de ocorrências números: 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044 por terem cometido em quadrilha, os crimes de roubo com emprego de arma de fogo e violência, sequestro e cárcere privado e, ao tentar os levar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com bloqueio policial, entrando em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT; Que durante o confronto, todos os indivíduos do bando adentraram a região de mata empreendendo fuga, sendo acompanhados peloas guarnições policiais até a captura da maioria deles; Que as diligências continuaram os trabalhos policiais de todas as equipes policiais da circusncrição de Barra do Bugres (Porto Estrela-MT) e Cáceres-MT e nesta data, esta guarnição PM, diligências a fim de prender os perpetradores do crime, deparou0se com dois deles, pertencentes ao bando que encontravam-se na região de mata na fazenda Marajoara e ao tentar abordá-os, um deles que estava portando um revólver calibre 22 sacou a arma e apontou em direção aos policiais, sendo repelida a injusta agressão com disparos em sua direção; Que em ato continuo, ambos os suspeitos saíram em disparado, sendo que, o conduzido foi capturado poucos metros a frente e, o seu comparsa conseguiu evadir tomando rugo a região de mata fechada de difícil acesso; Que foi feita buscas em toda a região na intenção de localiza-lo, porém, sem êxito; Que a arma de fogo não foi localizada com o suspeito detido; Que ante o exposto, o suspeito foi detido e entregue com arranhões pelo corpo devido passar muito tempo em região de mata, na delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Bugres para adoção de medidas cabíveis ao caso concreto...” 8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento do objeto, termo de reconhecimento, termo de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem como a confissão do interrogado, em sede de investigação policial. 9. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva dos agentes envolvidos, evidenciada pelas circunstâncias mais gravosas em que praticado o delito. 2. Caso de roubo majorado cometido em concurso de quatro agentes, que abordaram as vítimas em plena via pública e, após tomarem a direção do veículo no qual encontravam-se os ofendidos, lhes exigiram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a entrega de cartões de crédito com suas senhas, que utilizaram posteriormente para efetuar saque bancário, circunstâncias que, somadas à notícia de envolvimento do grupo em outros delitos contra o patrimônio, evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública, em caso de soltura. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC: 58946 MG 2015/0046915-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015) (negritei). HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Deve ser mantida a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para o resguardo da ordem pública, quando fundamentada no modus operandi do agente, demonstrativo de periculosidade em concreto, e presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, de forma a se concluir que outras medidas cautelares distintas da prisão são insuficientes para a prevenção e repressão ao crime. II – Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20140020211475 DF 0021284-10.2014.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 18/09/2014, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2014 . Pág.: 241). (grifamos), 10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Rogério da Silva Teixeira, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 17. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n°62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça. 18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão. 19. Intimemse. 20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.” 5. Outrossim, a nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido que existem pressupostos suficiente para autorizar a segregação cautelar do acusado, consoante fls. (Apolo Eletrônico). 6. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar da indiciada, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 7. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. (Apolo Eletrônico), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão. 8. Ante o teor da certidão de fls. (Apolo Eletrônico), nomeio a Defensoria Pública da Comarca para atuar no feito, que terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de apresentar resposta à acusação dos acusados Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos e Jailson Dias da Silva, bem como para que promova a defesa dos réus nos demais atos do processo. 9. Após, conclusos. 10. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída. 11. Cumpra-se.

Como se vê, o trâmite processual não sofreu prejuízo embora a situação de pandemia, tendo o Juízo designado audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de janeiro de 2021, posto que a defesa dos corréus Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos e Jailson Dias da Silva, foram apresentadas em 12 de novembro de 2020.

No presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar”.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, alicerçou sua decisão nos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, manteve a prisão preventiva, diante dos indícios de materialidade e autoria, posto que o paciente foi preso em flagrante após supostamente cometer o crime de roubo com emprego e arma de fogo em concurso de pessoas, o que demonstra, em tese, a gravidade da conduta, bem como, observa-se dos autos que os suspeitos empreenderam fuga do local, e ao se depararem com os policiais, ofereceram resistência e houve troca de tiros, ademais fizeram reféns, privando-os de suas liberdades por mais de 1h (uma hora), sendo que um deles foi amarrado no porta-malas de um automóvel.

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal do beneficiário, que possui várias ações penais em andamento:
Proc. no 429- 05.1993.811.0042 – 27058 (roubo majorado), Proc. no 533-94.1993.811.0042 – Cód. 918, Comarca de Várzea Grande-MT, sendo: Proc. no 4348-10.2002.811.0002 – Cód. 49415 (roubo), Proc. 4515-27.2002.811.0002 – Cód. no 49617 (roubo), Proc. no 5072-14.2002.811.0002 – Cód. 50188 (roubo majorado)
; o que constitui elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

É mister esclarecer que
fora julgada por esta relatoria,
a falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, no
habeas corpus
de no 1008224-29.2020.8.11.0000, sendo conhecido e denegado por unanimidade, não havendo, por ora, qualquer mudança fática no caso. Vejamos o acórdão publicado em 26 de maio de 2020:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INCISO I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, III, DO CPP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VÍTIMA AMARRADA E MANTIDA EM PORTA-MALAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – NÍTIDOS SINAIS DE PERIGOSIDADE EM FACE DE CARGA CRIMINOSA ELOQUENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Noutro ponto, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor.

In casu
, o paciente traz prova de que é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade – Ayla Yasmim Roque Teixeira, nascida em 22 de março de 2019. Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados da infante, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento (
Id. 69162963), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua filha, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

No tocante ao excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Em análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, e conforme se verifica, processo foi devidamente impulsionado.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a audiências de instrução e julgamento foi marcada para 12 de janeiro de 2021, e em consulta ao sistema “
Primus
”, a audiência já se realizou estando os autos em fase apresentação das alegações finais das partes, desta feita, a instrução criminal está encerrada, e mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogério da Silva Teixeira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021